Tribunal: TCU
Processo: 027.701/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 303/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda contra o Acórdão 5926/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 99) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 13/04/2021 nos seguintes termos: "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda., Carlindo Jose Credidio Macedo e Carlos Eduardo Martins Macedo, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 08-1980, descrito da seguinte forma: "Dar início às comemorações aos 100 anos do Theatro Municipal. Promover uma série de ações culturais como edição de livros de arte, exposições, um espetáculo e uma revista"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Carlos Eduardo Martins Macedo (CPF: XXX.813.338-XX); 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Eduardo Martins Macedo (CPF: XXX.813.338-XX) e pela empresa Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda. (CNPJ: 00.451.540/0001-91); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso III; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Eduardo Martins Macedo (CPF: XXX.813.338-XX) e da empresa Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda. (CNPJ: 00.451.540/0001-91), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Carlos Eduardo Martins Macedo (CPF: 092.813.338- 99) e à empresa Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda. (CNPJ: 00.451.540/0001-91), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. esclarecer ao Sr. Carlos Eduardo Martins Macedo (CPF: XXX.813.338-XX) que, caso se demonstre a correta aplicação dos recursos por via recursal, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência ao Ministério da Cidadania que as respostas às diligências realizadas pelo Tribunal, com solicitação de manifestação acerca da regularidade ou não dos documentos apresentados extemporaneamente a título de prestação de contas por responsáveis em tomada de contas especiais, instauradas em decorrência de irregularidades em projetos culturais do Pronac, devem englobar as análises das execuções físicas e financeiras dos referidos projetos, ainda que o § 3o, do art. 50, da IN 2/2019, regulamente sua análise de forma diversa, tendo em vista o previsto no § 1o, do art. 10, da lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia desta decisão ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Especial de Cultura, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Cultura e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. encaminhar cópia da deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 119 e 120) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 124); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Dado Macedo Produções Artísticas Associadas Ltda contra o Acórdão 5926/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 99) (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.701/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlindo Jose Credidio Macedo (XXX.362.978-XX); Carlos Eduardo Martins Macedo (XXX.813.338-XX); Dado Macedo Producoes Artisticas Associadas Ltda (00.451.540/0001-91). 1.2. Recorrente: Dado Macedo Producoes Artisticas Associadas Ltda (00.451.540/0001-91). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.